Tribunal: TJSP
Processo: 1058270-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS AUTORES
– Atraso de voo e perda de conexão que resultaram na chegada ao destino 5 horas após o horário inicialmente previsto – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado.
- Indenização por danos morais –

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS AUTORES
– Atraso de voo e perda de conexão que resultaram na chegada ao destino 5 horas após o horário inicialmente previsto – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Dano moral configurado.
- Indenização por danos morais – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada um dos autores – Pedido de majoração – Não cabimento – Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
– Juros - Indenização por danos morais – Os juros devem incidir a partir a partir da citação, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada de ofício.

Recurso não provido, com observação.